Tribunal: TJDFT
Processo: 0704129-14.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CONEXA COM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA A VENDA DE IMÓVEL. SIMULAÇÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. LOCAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese, nos autos do processo no 0702934-91.2019.8.07.0020, o autor pretende obter o despejo do suposto locatário do imóvel, bem como a subsequente desconstituição do negócio jurídico celebrado entre as partes. 1.1. Nos autos do processo no 0704129-14.2019.8.07.0020 os apelantes pretendem a reforma da sentença que reconheceu a ocorrência de simulação no contrato de compra e venda do mesmo imóvel, celebrado anteriormente ao aludido contrato de locação.
2. As questões que envolvem a existência ou a validade do negócio jurídico consubstanciam temas que dizem respeito à conhecida “teoria do fato jurídico”. 2.1. Com efeito, a) o plano da existência é informado pelo a.1) núcleo do suporte fático que, por sua vez, compõe-se dos seguintes elementos: a.1.1) cerne e a.1.2) completantes; b) o plano da validade é curialmente constituído pelos elementos complementares do suporte fático, como, por exemplo, os previstos no art. 104 do Código Civil (validade/nulidade), ou, por exceção, diante da ausência das figuras enumeradas no art. 171 do mesmo código (validade/anulabilidade); finalmente c) o plano da eficácia é formado pelos elementos integrativos do suporte fático.
3. No caso em deslinde, em relação ao contrato de compra e venda do imóvel, os elementos do núcleo do suporte fático (cerne e completantes), que são os que denotam a subsistência do negócio jurídico em questão, ou seja, sua existência, se encontram presentes. 3.1. Com efeito, além (a) das declarações de vontade expedidas pelas partes negociantes, que são (b) sujeitos de direito, o negócio jurídico observou a (c) forma mínima para a existência do contrato, que é escrito e foi engendrado no idioma português. 3.2. Enfim, são incontroversas não só a policitação, que é a oferta alusiva à venda do bem, mas também a oblação, que consiste na vontade receptícia. 3.3. Aliás, é conveniente lembrar que essas declarações de vontade constituíram o negócio jurídico bilateral, sinalagmático e oneroso de compra e venda. 3.4. Assim, não pode haver dúvida de que o negócio jurídico em questão existiu.
4. Verifica-se, em verdade, que o real intuito da suposta vendedora era o de contratação de mútuo com o alegado comprador, e não o de venda do imóvel em questão.
5. Uma vez demonstrada a simulação ocorrida no contrato de contrato de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes, deve ser declarada a nulidade do aludido negócio jurídico, com o retorno das partes ao estado anterior.
6. Em relação ao contrato de locação, sequer ficou demonstrada nos autos a manifestação de vontade das partes em celebrar o pretenso negócio jurídico. 6.1. Assim, não é possível o reconhecimento da existência do alegado negócio jurídico de locação do imóvel.
7. Recursos conhecidos e desprovidos.